Tribunal: TJBA
Processo: 0001632-46.2014.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001632-46.2014.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

ESPÓLIO: ALFREDO CARLOS FREIRE

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

APELADO: ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
OTTO WAGNER DE MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. FALECIMENTO DO AUTOR. SUCESSÃO PROCESSUAL. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELOS SUCESSORES NÃO ANALISADO.
NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA.
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO APÓS TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ ESTABILIZADA. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA SEN
TENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Espólio de Alfredo Carlos Freire contra sentença da Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais. O apelante sustenta ter direito à gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica dos herdeiros, comprovada por documentos que demonstram ausência de movimentação bancária e inexistência de outros bens além do imóvel objeto da lide, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o espólio e seus herdeiros fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça diante da alegada insuficiência de recursos; e

(ii) determinar se é cabível o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, após instrução do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O direito à gratuidade da justiça possui natureza individual e personalíssima, devendo ser avaliada a situação econômica do sucessor processual, não do falecido, conforme entendimento firmado pelo STJ (REsp 2.055.363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023).

2. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, garante assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e o CPC, em seus arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, estabelece que o juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade mediante prova inequívoca da inexistência de hipossuficiência, presumindo-se verdadeira a declaração de pobreza feita por pessoa natural.

3. Os documentos juntados aos autos — certidão de óbito, comprovante de benefício previdenciário e ofício bancário indicando ausência de movimentação — comprovam a impossibilidade financeira dos herdeiros, legitimando o deferimento da gratuidade da justiça.

4. O cancelamento da distribuição, previsto no art. 290 do CPC, não é aplicável após o aperfeiçoamento da relação processual e o avanço da instrução, sob pena de violação dos princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica.

5. Configura-se
error in procedendo
a extinção do feito sem análise do pedido de reconsideração da gratuidade de justiça, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O benefício da gratuidade da justiça deve ser avaliado com base na situação econômica dos sucessores processuais, e não do falecido.

2. O cancelamento da distribuição do feito, previsto no art. 290 do CPC, é incabível após o aperfeiçoamento da relação processual e o adiantado andamento da causa.

3. A ausência de análise do pedido de gratuidade antes da extinção do processo configura
error in procedendo
, impondo a anulação da sentença.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.055.363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023; STJ, REsp nº 72.376/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr., j. 17.08.2000; TJ-GO, APL nº 0245627-20.2016.8.09.0143, Rel. Zacarias Neves Coelho, j. 13.09.2019; TJ-RS, AC nº 70081658486, Rel. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, j. 29.08.2019.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, a fim de deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09